Tribunal: TCU
Processo: 000.666/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação sobre supostas irregularidades em pregão cujo objeto é a aquisição de materiais para manutenção predial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação noticiando supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 90.058/2024, promovido pela Universidade Federal Fluminense (UFF), cujo objeto é a aquisição de materiais para manutenção predial, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do RI/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho mencionado no relatório que precede este acórdão, constante da peça 15 dos autos; 9.2. dar ciência deste acórdão à Universidade Federal Fluminense.